Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600174-90.2024.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600174-90.2024.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600174-
90.2024.6.16.0154 que rejeitou a representação em face de Gustavo Mendes Marques de Brito,
Ismael Batista e Valdecir Magalhães da Silveira, por não restar demonstrada a existência de
propaganda institucional nem propaganda antecipada. (Representação Especial ajuizada pelo
Partido dos Trabalhadores de Paiçandu em face Gustavo Mendes Marques de Brito, delegado de
Polícia da Policia Civil de Paiçandu/PR, Ismael Batista e Valdecir Magalhães da Silveira, prefeito e
vice-prefeito de Paiçandu/PR, alegando que por meio do aplicativo Instagram da Polícia Civil de
Paiçandu, divulgaram um vídeo interativo (Reels) com participação de mais alguns perfis, incluindo
o atual prefeito de Paiçandu. No vídeo em questão, apresenta-se aparentemente uma reunião entre
as forças de segurança do município com relação aos atos/serviços no que tange à segurança
pública municipal, com a seguinte legenda: " Hoje tivemos uma reunião importante com
autoridades da Polícia Militar, Polícia Civil, CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança) e
representantes da ACIP (Associação Comercial e Empresarial de Paiçandu), para definir os pontos
estratégicos para a instalação das câmeras de segurança em nosso município. Este é um dos
projetos que mais almejei em nossa gestão: o Projeto Paiçandu Mais Seguro, que visa a instalação
de câmeras de monitoramento em toda a cidade, garantindo mais segurança e tranquilidade para
nossos cidadãos. Este é um marco importante na nossa gestão e estamos empenhados em
continuar trabalhando para transformar Paiçandu em um lugar mais seguro e melhor para se viver.
Agradeço a todos os envolvidos na reunião de hoje e conto com o apoio da população para que
possamos fazer de Paiçandu uma cidade modelo em segurança. #IsmaelBatista
#PaiçanduMaisSeguro #SegurançaParaTodos #TrabalhoEmEquipe, conduta tida como irregular
nos termos do art. 73, §4º da Lei nº 9.504/97). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DOS TRABALHADORES DE PAICANDU
(RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
GUSTAVO MENDES MARQUES DE BRITO (RECORRIDO)
PEDRO AUGUSTO DE CASTRO SIQUEIRA (ADVOGADO)
VALDECIR MAGALHAES DA SILVEIRA (RECORRIDO)
BRUNO CESAR PIOVEZAN (ADVOGADO)
ISMAEL BATISTA (RECORRIDO)
BRUNO CESAR PIOVEZAN (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44280661
11/12/2024
14:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44280661 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114330367600000043227699
Número do documento: 24121114330367600000043227699
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:57:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.799

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600174-90.2024.6.16.0154 –
Paiçandu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DE PAICANDU
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: ISMAEL BATISTA
ADVOGADO: BRUNO CESAR PIOVEZAN - OAB/PR74512
RECORRIDO: VALDECIR MAGALHAES DA SILVEIRA
ADVOGADO: BRUNO CESAR PIOVEZAN - OAB/PR74512
RECORRIDO: GUSTAVO MENDES MARQUES DE BRITO
ADVOGADO: PEDRO AUGUSTO DE CASTRO SIQUEIRA - OAB/PR124562
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
CONDUTA
VEDADA. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA
'B', DA LEI Nº 9.504/97. SENTENÇA
ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Partido dos Trabalhadores - PT de
Paiçandu interpôs recurso eleitoral contra
sentença da 154ª Zona Eleitoral que
rejeitou representação proposta em face de
Gustavo Mendes Marques de Brito, Ismael
Batista e Valdecir Magalhães Silveira.
2. A sentença rejeitou a inicial sob o
fundamento de inexistência de propaganda

Num. 44280661 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114330367600000043227699
Número do documento: 24121114330367600000043227699
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:57:22
institucional ou eleitoral antecipada.
3. No recurso, o PT de Paiçandu alegou
nulidade da sentença por extinção sem
julgamento de mérito, indicando, quanto ao
mérito, suposta prática de conduta vedada
em publicação realizada no perfil da Polícia
Civil em rede social.
4.
Requereu a procedência da representação ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença para novo julgamento.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo acolhimento da preliminar de nulidade
da sentença com retorno dos autos à
origem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em
verificar a nulidade da sentença que
extinguiu o feito sem julgamento de mérito,
bem como a necessidade de retorno dos
autos à origem para processamento da
representação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A sentença de origem incorreu em erro
ao rejeitar a inicial sob fundamento de
mérito, contrariando o art. 93, IX, da
Constituição Federal e o art. 489 do Código
de
Processo
Civil,
que
exigem
fundamentação adequada.
8. Conforme o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, a petição inicial atendeu
aos requisitos previstos na legislação,
devendo ser processada segundo o rito do
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
9. A Resolução TSE nº 23.608/2019
determina que representações fundadas no
art. 73 da Lei nº 9.504/97 sigam o
procedimento previsto no art. 22 da LC nº
64/90, permitindo a análise do mérito pela
origem.

Num. 44280661 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114330367600000043227699
Número do documento: 24121114330367600000043227699
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:57:22
10. Diante da nulidade da sentença, restam
anulados
os
atos
subsequentes
e
prejudicada a análise do mérito recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso eleitoral conhecido e provido.
Sentença anulada, com determinação de
retorno
dos
autos
à
origem
para
processamento da representação conforme
o art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
12. Tese de julgamento: "É nula a sentença
que rejeita a petição inicial por fundamentos
de mérito sem análise dos requisitos legais,
devendo ser garantido o processamento da
representação segundo o rito previsto na
legislação eleitoral."
### **Dispositivos relevantes citados:**
- Constituição Federal, art. 93, IX.
- Código de Processo Civil, art. 489.
- Lei Complementar nº 64/90, art. 22.
- Lei nº 9.504/97, art. 73, inciso VI, alínea
'b'.
- Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 44.
### **Jurisprudência relevante citada:**
- Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral
no ID 43941837.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para
anular a sentença, com retorno dos autos à origem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/12/2024

Num. 44280661 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114330367600000043227699
Número do documento: 24121114330367600000043227699
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:57:22

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado pelo Partido dos Trabalhadores - PT de Paiçandu contra
sentença da 154ª Zona Eleitoral que rejeitou a Representação ajuizada em face de Gustavo
Mendes Marques de Brito, Ismael Batista e Valdecir Magalhães Silveira, por não restar
demonstrada a ocorrência de propaganda institucional tampouco propaganda eleitoral antecipada
(id. 43938360).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, que a extinção sem julgamento de mérito
do feito foi equivocada porque fundamentada em razões do mérito recursal e não das condições
da ação.
Quanto ao mérito, defendem que o debate é sobre a ocorrência de conduta vedada aos agentes
públicos em campanha na forma do art. 73, inciso VI, letra 'b', da Lei nº 9.504/97, em razão de
publicação ocorrida em perfil da Polícia Civil em rede social, sendo desnecessário o requisito do
pedido de votos pois houve a quebra de isonomia entre os candidatos.
Informam que a publicação foi retirada da rede social da Polícia Civil e permanece apenas na do
pré-candidato Ismael Batista, atraindo a multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei das Eleições.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de julgar procedente a
Representação originária ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade da sentença com a
determinação de retorno dos autos à Origem para novo julgamento (id. 43938366).
Gustavo Mendes Marques de Brito apresentou contrarrazões ao recurso eleitoral expondo, em
resumo, que a reunião contida no vídeo ocorreu em 01/07/2024, dela não tendo participado, e
que seu objeto era a instalação de câmeras de segurança em Paiçandu, vindo Ismael Batista a
divulgá-lo em suas redes sociais com a marcação de diversas pessoas na condição de
colaborador, dentre as quais a Polícia Civil local, o que gerou a publicação por ricochete.
Argumenta que não "houve, em qualquer momento, cunho político, politicagem, medidas
eleitoreiras ou algo do gênero, por parte da Delegacia de Polícia de Paiçandu, utilizando-se o
perfil do Instagram da Unidade Policial apenas para informações gerais a respeito dos trabalhos
desenvolvidos pela Polícia Civil e dos fatos atinentes à segurança pública do município" (id.
43938378, p. 5), e que nem ele nem os demais servidores da Unidade Policial de Paiçandu têm
pretensões políticas.
Informa que não foi o responsável pela divulgação do vídeo, tanto que após a retirada da

Num. 44280661 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114330367600000043227699
Número do documento: 24121114330367600000043227699
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:57:22
condição de colaborador o vídeo foi removido automaticamente do perfil da Unidade Policial.
Quanto ao mérito assevera que o vídeo não contém qualquer forma de promoção eleitoral ou
pedido de votos, bem como que sua publicação ocorreu em 01/07/2024, antes do período vedado
pelo art. 73, inciso VI, letra 'b', da Lei nº 9.504/97.
Requer, ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral e, alternativamente, sua
exclusão do polo passivo por não deter legitimidade (id. 43938378).
Ismael Batista e Valdecir Magalhães da Silveira ofertaram contrarrazões no sentido de que o
vídeo não contém qualquer conteúdo eleitoral e que foi veiculado em 01/07/2024, antes do
período de restrição do art. 73, inciso VI, letra 'b', da Lei nº 9.504/97, além de inexistentes indícios
de que o vídeo foi produzido com recursos públicos.
Postulam, ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 43938380).
A Procuradoria Regional Eleitoral por meio do parecer id. 43941837 opinou pelo acolhimento da
preliminar com o retorno dos autos à Origem para novo julgamento (id. 43943710).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado pelo Partido dos Trabalhadores - PT de Paiçandu contra
sentença da 154ª Zona Eleitoral que rejeitou a Representação ajuizada em face de Gustavo
Mendes Marques de Brito, Ismael Batista e Valdecir Magalhães Silveira, por não restar
demonstrada a ocorrência de propaganda institucional tampouco propaganda eleitoral antecipada
(id. 43938360).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 01/08/2024, por meio do DJE (id. 43938362) e a
interposição do recurso eleitoral se deu em 02/08/2024 (id. 43938366), dentro do prazo de 3 (três)
dias previsto no art. 73, § 13º, da Lei nº 9.504/97.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
Anote-se, ainda, que em razão de a pretensão recursal centrar-se no reconhecimento da prática
de conduta vedada aos agentes públicos em campanha, hipótese essa de natureza objetiva com
a imposição de sanção de multa, na forma do art. 73, § 4º, da Lei das Eleições, a realização do
certame eleitoral no Município de Paiçandu/PR não tem o condão de acarretar a perda
superveniente do interesse de agir recursal.

Num. 44280661 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114330367600000043227699
Número do documento: 24121114330367600000043227699
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:57:22
II.II. Preliminar:
Em princípio, a preliminar de nulidade da r. sentença pela extinção do feito sem julgamento de
mérito, rejeitando-se a inicial por não se vislumbrar a ocorrência de ato de propaganda
institucional ou de propaganda eleitoral antecipada.
Com efeito, o rigor da técnica jurídica indica que a extinção do feito sem o julgamento de mérito
não permite que o magistrado investigue se há, ou não, os elementos que caracterizam a
eventual infração eleitoral que está no centro da discussão trazida a juízo.
Assim, a sentença de origem incorre em equívoco ao externar uma aparência de extinção do feito
sem o julgamento de mérito apesar de o fazer com amparo na questão de mérito. Portanto, é
nula a sentença em razão de ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF/88 e art. 489, do
Código de Processo Civil).
No mesmo sentido é a compreensão externada pela Procuradoria Regional Eleitoral (id.
43941837, p. 3-4):

“Em consonância com a tese preliminar levantada pelo recorrente, data maxima venia o
entendimento prolatado pelo Juízo a quo, a conclusão pela rejeição da inicial não foi corroborada
pela argumentação trazida no corpo da peça.
Entende-se que a representação não merecia rejeição de plano, vez que a petição inicial
cumpriu com os requisitos previstos na legislação de forma a permitir o seu processamento até a
prolação de sentença de mérito.
Destarte, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.608/19, que dispõe sobre as
representações eleitorais, a petição inicial deverá:
I- qualificar as partes e informar os endereços por meio dos quais será realizada a citação (CPC,
art. 319, II);
II- relatar os fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 1º) .
Parágrafo único. Caso não disponha das informações previstas no art. 11 desta Resolução,
poderá a autora ou o autor, na petição inicial, requerer à juíza ou ao juiz diligências necessárias
à sua obtenção (CPC, art. 319, § 1º)
No caso, observa-se que a parte autora qualificou as partes, relatou os fatos e requereu
diligências, elementos que são minimamente suficientes para o processamento da
representação. Logo, na situação, não se tratava de examinar o mérito da ação, verificando a
presença ou não de conteúdo eleitoral nos fatos ou a configuração da conduta vedada em
questão, mas sim de avaliar a possibilidade de processamento da petição inicial, conforme o rito
do art. 22 da LC nº 64/90.
Dessa forma, não houve o esclarecimento de nenhuma situação que justificasse a rejeição de

Num. 44280661 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114330367600000043227699
Número do documento: 24121114330367600000043227699
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:57:22
plano da representação.
Assim, compreende-se ser o caso de acolher a preliminar suscitada, para o fim de retornar os
autos ao Juízo de origem para o processamento do feito”.

Decretada a nulidade da decisão recorrida, não se verifica a presença de elementos suficientes,
em especial a apresentação de defesa, que tornassem possível a esta Corte, com fundamento no
art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, resolver o mérito do recurso eleitoral.
Portanto, reconhecida e firmada a nulidade da r. sentença, devem os autos retornarem à Origem
para que sejam processados.
No ponto, observe-se que há formulação de pedido lastreado no art. 73, inciso VI, inciso ‘b’ da Lei
das Eleições (id. 43938351, p. 3-5), deverá ser adotado na origem o procedimento do art. 22, da
Lei Complementar nº 64/90, conforme determinação do art. 44, caput, da Res. nº 23.608/2019-
TSE:

Art. 44. Nas representações cuja causa de pedir seja uma das hipóteses previstas nos arts. 23,
30-A, 41-A, 45, inciso VI e § 1º, 73, 74, 75 e 77 da Lei nº 9.504/1997, será observado o
procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e, supletiva e subsidiariamente, o
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Resolução nº 23.733/2024)

Por consequência, restam igualmente anulados todos os atos subsequentes constantes nos autos
e prejudicada a análise do mérito das razões recursais.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral do Partido dos
Trabalhadores - PT de Paiçandu, para o fim de acolher a preliminar de nulidade da r. sentença de
Origem, anulando-a e determinando o retorno dos autos à Origem para novo processamento,
recebendo-se a petição inicial segundo o procedimento do art. 22, da Lei Complementar nº 64/90,
conforme determinação do art. 44, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE, restando prejudicada a
análise do mérito das razões recursais.
É como voto.

Num. 44280661 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114330367600000043227699
Número do documento: 24121114330367600000043227699
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:57:22
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de representação por conduta vedada proposta pelo Diretório Municipal
do Partido dos Trabalhadores de Paiçandu contra Gustavo Mendes Marques de
Brito, Delegado da Polícia Civil em Paiçandu, Ismael Batista e Valdecir
Magalhães da Silveira, candidatos a prefeito e vice-prefeito, em razão da
publicação de vídeo institucional divulgado no perfil oficial da Polícia Civil de
Paiçandu no Instagram.
O representante alega que a publicação do vídeo configura propaganda
institucional no período vedado no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97.
O juízo de origem rejeitou a representação, ao argumento de não ter restado
demonstrada a existência de propaganda institucional ou de propaganda
antecipada, na medida em que “[o] vídeo e o texto tem mais caráter informativo e
de prestação de contas do que propriamente de propaganda institucional ou até
mesmo de propaganda antecipada, não faz promoção pessoal do prefeito, não faz
menção ao pleito não há pedido explícito de voto, não tendo o condão de causar
desigualdade no pleito com os demais possíveis candidatos” (id. 43938360).
Inicialmente, o d. Relator dava provimento ao recurso interposto pelo partido
representante, considerando configurada a propaganda institucional. Alterou a
conclusão para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de
origem, para regular processamento do feito.

Num. 44280661 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114330367600000043227699
Número do documento: 24121114330367600000043227699
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:57:22
O Des. Anderson Ricardo Fogaça, por sua vez, apresentou voto divergente,
considerando que a conduta sequer em tese se amoldaria à vedação contida no
art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, pois a Polícia Civil é órgão estadual e as
restrições constantes da Lei da Eleições se aplicam apenas à circunscrição do
pleito.
Pedi vista dos autos para melhor estudar essa questão.
De fato, conforme assinalado pelo d. Vistor, em regra, as restrições impostas pelo
art. 73 da Lei nº 9.504/97, em razão de seu caráter objetivo, são aplicáveis apenas
aos agentes públicos da circunscrição da eleição. Tratando-se de eleições
municipais, portanto, as vedações atingiriam os agentes públicos vinculados a
órgãos municipais.
Contudo, no que se refere à publicidade institucional, há um certo tempo a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem tratado a matéria com alguns
temperamentos, admitindo o que se convencionou chamar de “publicidade
institucional indireta”.
Neste sentido, Rodrigo López Zilio leciona que
Consoante o §3º do art. 73 da LE, a conduta vedada prevista no art. 73, VI, b,
da LE é restrita à circunscrição do pleito. Logo, em tese, é possível a
publicidade institucional, mesmo no período proscrito, no âmbito municipal
quando ocorre a eleição geral (estadual, federal e presidencial) e é igualmente
possível a publicidade na esfera estadual e federal em época de eleições
municipais. Embora possível a publicidade pelo Município na época das
eleições gerais, em determinadas circunstâncias visualiza-se a possibilidade
de ilícito eleitoral. Por hipótese, determinado Município, cujo mandatário
possui vínculo com o Presidente da República ou Governador do Estado,
passa a divulgar sistematicamente, no período vedado, publicidade
institucional municipal, com menção de que as obras foram financiadas pelo
governos estadual ou federal. No caso em tela, ocorre uma espécie de
publicidade institucional indireta, o que também não é tolerado pela
legislação - sem prejuízo de apurar esse fato sob a ótica do abuso de poder.

As anotações do autor estão baseadas em precedente do Tribunal Superior

Num. 44280661 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114330367600000043227699
Número do documento: 24121114330367600000043227699
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:57:22
Eleitoral, em processo originário de Cidade Gaúcha/PR, no qual reconheceu que
a regra de aplicação das restrições previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 apenas
à circunscrição do pleito admite exceções:

RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2014.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. PREFEITURA. PERÍODO VEDADO. DEPUTADO
FEDERAL.
BENEFICIÁRIO.
REEXAME.
SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIMENTO.
Do histórico da demanda.
1. Alexandre Lucena (Prefeito de Cidade Gaúcha/PR) e José Carlos Becker
de Oliveira e Silva (Deputado Federal reeleito em 2014) foram multados em
R$ 15.000,00 cada um por ostensiva propaganda favorável ao segundo
recorrente em informativo institucional do Município que circulara já durante
o período de campanha nas eleições gerais de 2014 (art. 73, VI, b, da Lei
9.504/97).
(...)
Da matéria de fundo.
1. É vedado a agentes públicos, nos três meses que antecedem a eleição,
realizar propaganda institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas, excetuadas grave e urgente necessidade e produtos e serviços
com concorrência no mercado (art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97).
2. Essa regra, embora em princípio inaplicável a esferas administrativas
cujos cargos não estejam sob disputa (art. 73, § 3º), não tem natureza absoluta
e não autoriza publicidade em benefício de candidato de circunscrição
diversa,em completa afronta ao art. 37, § 1º, da CF/88 e de modo a afetar a
paridade de armas entre postulantes a cargo eletivo.
3. Segundo o TRE/PR, em agosto de 2014 veiculou-se informativo da
Prefeitura de Cidade Gaúcha/PR (chefiada por Alexandre Lucena) contendo
seis matérias sobre Zeca Dirceu (à época candidato a reeleger-se deputado),
inúmeras fotografias e enaltecendo sua atividade parlamentar na Câmara dos
Deputados em prol do Município.
4. Extrai-se de uma delas: "Zeca Dirceu destacou a importância do recurso
para o município. 'Investir em educação é investir no futuro. Essa é uma das
principais bandeiras do meu mandato. [...] Fico muito satisfeito com a
chegada desse investimento para a cidade'".
5. Quanto ao prévio conhecimento do beneficiário, tem-se que a promoção

Num. 44280661 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114330367600000043227699
Número do documento: 24121114330367600000043227699
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:57:22
pessoal foi orquestrada entre candidato e Prefeito, o qual, por sua vez, não
teria qualquer interesse em realizá-la sem anuência e mesmo ajuda do
favorecido.Destaque-se, no ponto, que um dos textos do informativo é
idêntico ao publicado no blog de Zeca Dirceu.
6. Novo entendimento sobre a controvérsia implica, como regra, reexame de
fatos e provas, inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ.
7. Em julgados anteriores sobre o tema, a abordagem foi diferenciada. No
AgR-REspe 1602-85/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE de
26.10.2015, não se tratou do art. 37, § 1º, da CF/88. Já no REspe 1087-
39/RN, Rel. Min. LucianaLóssio, DJE de 26.10.2015, assentou-se não ter
havido desvirtuamento de propaganda institucional.
Conclusão.
1. Recursos especiais desprovidos, mantendo-se a multa de R$ 15.000,00
imposta a cada um dos recorrentes.
(REspe nº156388, Min. Herman Benjamin, DJE de 17/10/2016)

Mais recentemente o entendimento foi reafirmado, em voto de lavra do Min.
Edson Fachin:

ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO.
CONDUTAS
VEDADAS
A
AGENTES
PÚBLICOS.
PARTICIPAÇÃO
EM
INAUGURAÇÃO
DE
OBRAS
PÚBLICAS.
INOCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL MISTA EM PERÍODO PROIBIDO.
PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE APTA A ENSEJAR
CONDENAÇÃO EM AIJE. APLICAÇÃO DE PENA DE MULTA.
PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
4. Conquanto a Lei das Eleições, em seu art. 73, § 3º, disponha, de forma
expressa, que a vedação relativa à realização de publicidade institucional
alcança tão-somente os agentes públicos das esferas administrativas cujos
cargos estejam em disputa na eleição, não se encontram acobertadas pela
exceção permissiva formas anômalas de divulgação institucional, mormente
aquelas que produzam, como efeito subjacente, vantagens eleitorais
significativas, alterando o equilíbrio de pleitos em curso.

Num. 44280661 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114330367600000043227699
Número do documento: 24121114330367600000043227699
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:57:22
5. Na trilha desse raciocínio, assume-se que, por ocasião das eleições gerais, a
máquina de propaganda dos municípios permanece, como regra, amplamente
autorizada a difundir informações de sua alçada, desde que, obviamente, tais
informações não tenham o condão de impactar a igualdade de oportunidades
de certames relativos a outras esferas governativas.
6. A proibição de publicidade institucional, nesse contexto, impede que a
propagação de fatos positivos relativos ao Governo do Estado seja levada a
efeito não apenas pelo próprio governo do Estado, mas ainda por intermédio
de entes federativos interpostos. Do contrário, abrir-se-ia um inaceitável
flanco para burlas, permitindo-se que a imagem pública de gestores lançados
à reeleição fosse impunemente polida e impulsionada, mediante a intervenção
de correligionários ocupantes de cargos em outras esferas da Federação.
7. No caso, a questão pertinente à realização de publicidade institucional fora
do marco traçado pela lei eleitoral ressai suficientemente comprovada,
mediante registros fotográficos e reproduções de notícias que evidenciam o
uso de maquinário adesivo com slogan promotor da imagem do governo do
Estado, a divulgação de ação conjunta em sítio oficial da Prefeitura e a
instalação de placas informativas que acusam a realização de obras pelos
governos estadual e municipal.
8. As condutas apuradas, não obstante, não reúnem gravidade suficiente a
autorizar a condenação em sede de AIJE, uma vez não possuem o condão de
comprometer, in totum, o equilíbrio relativo entre os competidores e, assim,
prejudicar, por completo, a validade do pleito.
9. Recurso ordinário parcialmente provido, para aplicar aos recorridos Carlos
Camilo Góes Capiberibe e Clécio Luís Vilhena Vieira multa estimada em 55
mil UFIRs, pela prática das condutas vedadas descritas nas alíneas a e b do
art. 73, VI, da Lei nº 9.504/97.
(RO nº176880, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 07/04/2021.

Daí se conclui que os fatos narrados na petição podem, em tese, configurar a
conduta vedada no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, de forma indireta.
Destarte, e considerando que a sentença não se enquadra em nenhuma das
hipóteses de improcedência liminar do pedido, previstas no art. 332 do Código de
Processo Civil, tenho a honra de acompanhar o d. Relator e voto pelo provimento
do recurso determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular
processamento.

Num. 44280661 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114330367600000043227699
Número do documento: 24121114330367600000043227699
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:57:22
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE/PR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600174-90.2024.6.16.0154 -
Paiçandu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
PARTIDO DOS TRABALHADORES DE PAICANDU - Advogados do RECORRENTE: GILBERTO
ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI - PR65314 - RECORRIDOS:
ISMAEL BATISTA, VALDECIR MAGALHAES DA SILVEIRA - Advogado dos RECORRIDOS:
BRUNO CESAR PIOVEZAN - PR74512 - RECORRIDO: GUSTAVO MENDES MARQUES DE BRITO
- Advogado do RECORRIDO: PEDRO AUGUSTO DE CASTRO SIQUEIRA - PR124562
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para anular a
sentença, com retorno dos autos à origem, nos termos do voto do relator. A desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani declarou voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.12.2024